Tribunal: TJES
Processo: 5009867-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009867-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOEL ALVES SOUZA
COATOR: 3 Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM CONTEXTO DE HISTÓRICA AGRESSIVIDADE. TEMOR ATUAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Joel Alves de Souza, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa sustenta que tais medidas foram deferidas com base em fatos antigos, e que a própria vítima declarou não haver, atualmente, violência ou ameaça. Requer-se a revogação das medidas por ausência de contemporaneidade e risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção das medidas protetivas de urgência está devidamente fundamentada, mesmo diante da ausência de agressões recentes e do decurso do tempo desde os últimos eventos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção das medidas protetivas encontra amparo no histórico de violência grave, com múltiplas agressões físicas anteriores e ameaças de morte relatadas pela vítima, que expressamente manifesta temor atual por sua integridade física.

4. O juízo a quo fundamenta a decisão na persistência do contexto de vulnerabilidade e risco à vítima, mesmo diante do decurso do tempo, destacando a ausência de fatos novos que autorizem a revogação das medidas impostas.

5. O parecer ministerial corrobora a necessidade da medida, ressaltando que as medidas protetivas não possuem prazo determinado e devem perdurar enquanto subsistir o risco à integridade da mulher.

6. A jurisprudência reconhece que o habeas corpus é meio idôneo para impugnar medidas cautelares diversas da prisão, mas que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e o juízo preventivo deve ser pautado pela prudência diante de situação de risco.

7. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise exauriente do mérito dos fatos, especialmente quando ausente demonstração de ilegalidade ou abuso da autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de medidas protetivas de urgência é legítima enquanto persistir o contexto de risco à vítima, ainda que não haja agressões recentes.

2. A palavra da vítima, aliada ao histórico de violência doméstica, justifica a continuidade da proteção estatal como medida proporcional e preventiva.

3. A ausência de alteração fática relevante impede a revogação das medidas protetivas, cuja duração está condicionada à cessação do risco.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 11.340/2006, arts. 18, § 1º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5003971-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 09.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009867-59.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOEL ALVES SOUZA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOEL ALVES DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese que as medidas protetivas foram deferidas com base em eventos antigos, tendo, inclusive, a vítima declarado no Boletim Unificado que não há fato novo que indique risco à sua integridade.

Forte nestes argumentos, pugna
pela revogação das medidas protetivas.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De proêmio, em atenção ao Boletim Unificado, bem como ao Termo de Medidas Protetivas (ID 62420216 dos autos originários), a vítima relata:

“
[...] QUE informa que sofreu muitas agressões físicas e verbais de Joel. QUE teve uma ocasião em que Joel a jogou da escada, tendo ela ficado com uma lesão permanente na coluna. QUE fez vários registros de ocorrência em desfavor do Joel, que já teve quatro Medidas Protetivas de Urgência. QUE informa que a última MPU solicitada em abril de 2024, ocasião que Joel lhe ameaçou de morte.

(...)

QUE a declarante afirma que, atualmente, não sofreu nenhum, tipo de violência de Joel, todavia, devido ao seu histórico de agressividade passada a declarante teme por sua vida. QUE a declarante sente-se em risco, que teme ser surpreendida por Joel na rua. QUE a declarante tem certeza que sem a MPU Joel vai lhe agredir.”

O Órgão Ministerial elaborou parecer (ID 71111074 dos autos originários), opinando pela manutenção da medida protetiva de urgência:

“
[...] Assevera-se que as medidas protetivas são recentes, não se provando nenhuma alteração do quadro fático inicial, para que justificasse uma readequação ou revogação.

Ademais, sabe-se que as medidas protetivas não podem ser fixadas por prazo determinado devendo perdurar, enquanto existir o risco a integridade da mulher.

No caso dos autos, nota-se a existência de conflito entre as partes, e a litigiosidade pode colocar em risco a incolumidade da vítima.”

Seguindo o feito, em relação aos argumentos envolvendo o mérito da demanda, ressalto que o juízo
a quo
decidiu (ID 71154019):

“
[...] No caso em tesilha, constato que os indícios de violência doméstica contra a mulher se encontram demonstrados através do Boletim Unificado, mas também pelo termo de declaração, ambos do ID 62420216. Conquanto o decurso do tempo possa mitigar, em tese, a urgência da medida, a persistência do contexto de vulnerabilidade e o temor manifestado pela ofendida revelam-se suficientes para justificar a manutenção da proteção deferida. A prudência judicial impõe-se diante de cenários sensíveis, em que a integridade da vítima pode ser exposta a novas ameaças, ainda que veladas ou indiretas.

Além disso, a Defesa não trouxe à baila nenhum fato que afaste os requisitos ensejadores das medidas protetivas, permanecendo intactos os fundamentos da decisão que deferiu tais medidas.

Em relação as matérias de mérito trazidas pela Defesa, registro que a presente ação tem cunho inibitório/cautelar e tais matérias devem ser abordadas numa eventual ação penal
. Não se discute mérito em medida protetiva, apenas garante-se o direito da vítima previsto na Lei 11.340/06”.

Verifico que os fundamentos empregados para a manutenção da medida protetiva de urgência não destoam do entendimento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE PORMENORIZADA DOS FATOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA E A RESTRIÇÃO PARCIAL DA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
Embora o paciente não esteja sofrendo total restrição de sua liberdade, o habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão, visto que se descumprida a medida alternativa, é possível o estabelecimento da custódia, alcançando-se o direito de ir e vir. Precedentes do STF. O Habeas Corpus é a via processual inadequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, de tal modo que resta inviável a análise pormenorizada do ocorrido. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, pois ocorre frequentemente em situações de clandestinidade. Precedentes do STJ.
As medidas impostas ao paciente se mostram adequadas, eis que atendem a um juízo de proporcionalidade entre a preservação da integridade psíquica da suposta vítima e o direito de ir e vir do paciente
. Ordem denegada.

(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5003971-40.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: Ney Batista Coutinho, Data de Julgamento: 09/06/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)